Tribunal: TJES
Processo: 0011284-07.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011284-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PARTE AUTORA: CAMILA LIMA DE OLIVEIRA

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE AGENTE DE ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO TEMA 1.132 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APLICABILIDADE IMEDIATA DA NORMA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Retorno dos autos para reanálise de recurso de apelação, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), em razão da interposição de Recurso Extraordinário e da superveniência de tese firmada pelo STF no Tema 1.132 da Repercussão Geral, que trata da aplicabilidade do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde aos servidores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em reexaminar o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, que havia afastado a aplicação do piso salarial nacional a servidores municipais, para adequá-lo ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 1.132.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.132 da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais.

4. A força vinculante do precedente firmado pelo STF em sede de repercussão geral impõe a revisão (
overruling
) de julgado anterior em sentido contrário, em observância ao sistema de precedentes e à segurança jurídica.

5. A Lei Federal nº 12.994/2014 possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, não subsistindo o argumento de violação à autonomia municipal, uma vez que a própria Constituição Federal (art. 198, § 5º) atribuiu à União a competência para legislar sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Em juízo de retratação, negou-se provimento ao recurso.

Tese de julgamento
: 1. É constitucional e de aplicabilidade imediata o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014, aos servidores públicos dos municípios (Tema 1.132/STF). 2. A superveniência de tese firmada em repercussão geral com efeito vinculante autoriza e impõe a retratação do órgão julgador para adequar seu acórdão anterior ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 198, § 5º; Lei Federal nº 12.994/2014; CPC, art. 1.030, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011284-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PARTE AUTORA: CAMILA LIMA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) PARTE AUTORA: LUCIAN QUINTAES CARDOSO - ES24803-A, RODRIGO KLEIN FORNAZELLI MONTEIRO - ES22245-A
PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, os autos retornam a esta Colenda Câmara para reanálise da matéria, em observância ao art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de Recurso Extraordinário e da aparente divergência entre o acórdão proferido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

A controvérsia central reside na aplicabilidade imediata do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014, aos servidores públicos do Município de Vitória.

No julgamento originário, este Colegiado entendeu por afastar a aplicação da norma federal, prestigiando a autonomia do ente municipal para legislar sobre a remuneração de seus servidores.

Ocorre que o
Supremo Tribunal Federal
, ao apreciar a matéria no
Tema nº 1.132
da Repercussão Geral (RE 1279765 / BA), pacificou a controvérsia, fixando a seguinte tese jurídica com efeito vinculante:

I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal;

II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial ́ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.

Neste passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta c. Primeira Câmara Cível, a força vinculante do precedente firmado pelo STF impõe a revisão do julgado, em um movimento de superação do entendimento anterior (overruling), para adequá-lo à interpretação constitucional consolidada.

Na mesma esteira já foi decidido neste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO SALARIAL DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS DE VIANA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO QUE INDEPENDE DE NORMA ESPECÍFICA DO ENTE MUNICIPAL. DIFERENÇA SALARIAL RECONHECIDA E DEVIDA. [...] I - A matéria alusiva ao piso salarial dos Substituídos - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias - restou analisada e decidida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo estabelecida a data de 18/06/2014, correspondente à de publicação da Lei Federal nº 12.994/2014, como termo inicial da obrigação dos Ente Públicos de pagamento do piso salarial da categoria. II - O Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da matéria no Tema nº 1132 e julgou constitucional a norma legal em questão, definindo Tese que ratifica a compreensão até então pronunciada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inclusive, estando em consonância com precedentes deste Colendo Tribunal de Justiça. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007895-38.2015.8.08.0050, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Data: 19/08/2024)

Dessa forma, a Lei Federal nº 12.994/2014 possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, sendo dever do Município observar o piso salarial nela estabelecido desde a sua entrada em vigor. O argumento de violação à autonomia municipal não subsiste, pois a própria Constituição Federal (art. 198, § 5º) delegou à União a competência para legislar sobre a matéria.

Assim, a autora faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias entre o valor pago pelo Município de Vitória e o piso nacional, a partir de 18 de junho de 2014 (data de publicação da Lei nº 12.994/2014) até a efetiva implementação do valor correto pelo ente municipal, tal como consignado na sentença.

Ante o exposto, em
juízo de retratação
, na forma do art. 1.030, II, do CPC, revejo o posicionamento anteriormente adotado para, em novo julgamento,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Vitória, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.